Tribunal: STF
Processo: ARE 1595275
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 282, 286 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 345).   

Aduz o recorrente que:

[a]plicar a Súmula 286 de forma automática, sem considerar que o "retrocesso" alegado na verdade corrigia a proteção de espécies danosas ao ecossistema local, é ignorar a especificidade do caso. A controvérsia reside no conflito entre a autonomia municipal para gerir seu interesse local com eficiência (Arts. 30 e 37 da CF) e uma interpretação extensiva do princípio ambiental que engessa a administração pública. Não há, portanto, identidade absoluta com os precedentes citados que justifique o trancamento liminar do recurso (doc. 347, p. 4).

Refuta, também, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, afirmando, que:

[o] dispositivo legal é claro ao estabelecer que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados. Portanto, exigir que o Tribunal de origem tivesse debatido exaustivamente cada artigo mencionado, quando o próprio Código de Processo Civil supre essa lacuna pela ficção jurídica do prequestionamento, constitui exigência excessiva que barra indevidamente o acesso à Justiça (doc. 347, p. 3). 

Diz, por fim, que:

[o] enfrentamento da questão não exige que esta Corte verifique se determinada árvore foi ou não cortada, mas sim se a autonomia do Ente Municipal (Art. 30, I e II, CF) e o princípio da Separação dos Poderes (Art. 2º, CF) permitem que o Judiciário imponha a manutenção de um cipoal legislativo ineficiente sob o pretexto genérico de proteção ambiental (doc. 347, p. 5). 

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

 Isso porque, conforme assentado na decisão agravada, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido.Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF (doc. 87).

Ademais, conforme consignado na decisão agravada, não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, nos termos da Súmula 286/STF.

No entanto, cabe destacar que a Súmula 286/STF não pode ser utilizada como fundamento para inadmitir o recurso extraordinário, uma vez que "desde o advento da Constituição Federal de 1988, não há mais falar em ‘recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial’, tendo em vista o contido no art. 102, III, e alíneas, da mesma Carta" (RE 514.023-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie). 

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 
 
Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator